Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDOS. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado.

3. Se o agravante possui maus antecedentes e é reincidente, se mostra correta a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, § 3o, do CP.

4. Recurso conhecido e não provido.